Tribunal: TJSP
Processo: 1003057-29.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora que teve sua página na plataforma "Google Meu Negócio" indevidamente incorporada com a de seu concorrente, permitindo que terceiros não autorizados realizassem alterações no perfil. Sentença de procedência para determinar restabelecimento da referida página com os ajustes necessários a fim de evitar nova ocorrência de indevida fusão, confirmando-se a tutela de urgência

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora que teve sua página na plataforma "Google Meu Negócio" indevidamente incorporada com a de seu concorrente, permitindo que terceiros não autorizados realizassem alterações no perfil. Sentença de procedência para determinar restabelecimento da referida página com os ajustes necessários a fim de evitar nova ocorrência de indevida fusão, confirmando-se a tutela de urgência concedida. Pedido recursal de reconhecimento do descumprimento da ordem judicial, com impugnação em contrarrazões. Questão que deve ser analisada em eventual cumprimento de sentença. Tutela provisória que fixou as astreintes que restou confirmada. Fundamentos da decisão não infirmados. Recurso não conhecido.